Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU O LOCATIVO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.